Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733067-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, BARIL &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RESTIGUATEMI RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - EPP, MARCELO PEGORETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giraffas Administradora de Franquia S.A. e Baril &amp; Advogados Associados contra decisão juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 203817683 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor Restiguatemi Restaurante e Lanchonete Eireli – EPP e Marcelo Pegoretti, processo n. 0737804-93.2017.8.07.0001, assim decidiu: Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que o exequente não trouxe aos autos nenhuma comprovação de alteração na situação econômica do executado ou fatos novos que pudessem levar o Juízo a uma reapreciação dos pedidos. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 05/06/2024 (ID 199034733). A suspensão deferida na decisão acima citada foi interrompida em 27/06/2024, com os pedidos constantes da petição de ID 202112413. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 26/04/2028, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III. Em razões recursais (Id 62701212), os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de reconsideração do provimento pelo qual fora negada a postulação para nova pesquisa aos sistemas informatizados (InfoJud e RenaJud) e para envio de ofício ao Ministério do Trabalho. Narram se tratar de cumprimento de sentença em que buscam o adimplemento de valores de royalties, fundo de marketing, multa por rescisão unilateral, além de despesas processuais e honorários advocatícios. Defendem a possibilidade de renovação de pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (InfoJud e RenaJud), porque as últimas pesquisas datam de 2019. Entendem que o largo período de tempo já decorrido justifica renovar as consultas. Colacionam ementas que entendem abonar seu entendimento. Bradam ter o juízo de origem indeferido a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho ao argumento de que as verbas salariais eventualmente encontradas seriam integralmente impenhoráveis. Reputam possível a penhorabilidade excepcional de parcela do salário da parte executada, desde que preservada sua dignidade humana, conforme recente entendimento jurisprudencial. Aduzem ser útil a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para averiguar a existência de eventual vínculo empregatício da parte agravada. Por fim, ressaltam não estar caracterizada nos autos de origem quaisquer das hipóteses previstas no art. 921 do CPC. Proclamam inexistir motivo a ensejar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Menciona terem sido penhorados dois imóveis. Fazem referência a corriqueiras pesquisas judiciais e extrajudiciais que têm sido feitas ao intento de satisfazer o crédito exequendo. Ressaltam que “o Juízo a quo reiteradamente indefere os pleitos formulados, não respeitando o princípio da cooperação judicial, ignorando diversos pleitos expostos pelas Agravantes, como o fato de que já houve a localização de bens em nome do Agravado Marcelo, sendo dois imóveis, os quais restaram penhorados (Id. 43630807) e são objetos de Carta Precatória de Avaliação (Id. 43633085), a qual ainda está em andamento”. Defendem não haver motivo para registrar o início da prescrição intercorrente. Reputam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: 51. Ante o exposto, requer as Agravantes que seja recebido o presente recurso e atribuído o efeito suspensivo nos termos da fundamentação, de forma a suspender, desde já, a r. decisão agravada. 52. Após, requer que seja os Agravados intimados a oferecer contrarrazões devendo, ao final, confirmar a tutela requerida e ser dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, determinando a retirada dos autos do arquivo provisório e seu regular prosseguimento até a quitação do débito, bem como determinar a renovação das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo e a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para eventual pedido de penhora. 53. Requer-se, por fim, que as intimações dirigidas à Agravante, relativas ao presente recurso, sejam publicadas em nome do procurador Natan Baril, inscrito na OAB/PR sob no 29.379, e da procuradora Juliana Motter Araújo, inscrita na OAB/PR sob o no 25.693 e OAB/DF no 45.456, sob pena de nulidade Preparo regular (Id 62701215 e 62701216). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Em análise do processo de origem (autos n. 0737804-93.2017.8.07.0001), verifico que a decisão responsável por reconhecer a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, indeferir o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, indeferir a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados e determinar a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente foi proferida em 5/6/2024. Confira-se seu conteúdo (Id 199034733 do processo de referência): Nada a prover quanto aos pedidos constantes da petição de ID 198925408, nos termos da decisão de ID 156249417. O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Além disso, a pesquisa INFOJUD anteriormente realizada demonstra o vínculo empregatício e salário recebido, não havendo nos autos demonstração de alteração na situação financeira do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ofício ao Ministério do Trabalho, face ao caráter inócuo da medida. Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 04/04/2023, com a intimação do exequente acerca da decisão de ID 154740783 (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será retomada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 04/04/2029, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. (grifos originais) Segundo consulta a aba de expedientes no processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada em 17/6/2024 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 18/6/2024 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 8/7/2024 (segunda-feira). Friso que o pedido de reconsideração (Id 202112413 do processo de referência) formulado em 27/6/2024 contra o pronunciamento que o indeferiu, assim como a respectiva decisão (Id 203817683 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e de renovação de pesquisa aos sistemas informatizados e determinou a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente. Com efeito, como os exequentes tiveram conhecimento da decisão que indeferiu seu pleito em 17/6/2024 – data da ciência no sistema PJe do pronunciamento judicial em questão –, a interposição deste agravo de instrumento em 9/8/2024 (Id 62701212), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que indeferiu o pedido ao Id 199034733 do processo de referência, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração, a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora